Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS APELANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE. IMPERTINÊNCIA. FRAUDE. EMPRESAS DO GRUPO G44 BRASIL. DESVIRTUAMENTO E OCULTAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO.

1. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da ré G44 BRASIL SCP, por se tratar de sociedade em conta de participação, desprovida de personalidade jurídica, de modo que essa apelante não foi atingida pelos efeitos da sentença recorrida, não tendo interesse recursal para interpor recurso de apelação.

2. O contrato de adesão à sociedade em conta de participação, a pretexto de investimento financeiro oferecido no mercado de consumo, sem vínculo à uma atividade empresarial determinada, não reúne os requisitos necessários para formação de sociedade em conta de participação, espécie societária em que, via de regra, os sócios participantes assumem o risco de auferirem resultado de acordo com o retorno obtido pela atuação do sócio ostensivo, nos termos do art. 991 do CC.

3. O contrato firmado entre as partes não observa a natureza societária da conta em participação, cuidando de hipótese de contrato de investimento financeiro, fornecido amplamente no mercado de consumo, com promessa de rendimentos fixos e excessivamente elevados, incompatíveis com o praticado no mercado, e que se revelou uma fraude, em aparente pirâmide financeira.

4. A relação contratual não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelos sócios participantes a respeito da atividade empresarial, em afronta ao art. 993 do CC, e apresentava como objeto apenas menção abstrata a investimento em moedas digitais, mineração e comercio de jóias e pedras preciosas.

5. A recorrente não trouxe aos autos nenhuma informação sobre onde aplicou os recursos investidos pelo recorrido, e sobre as razões efetivas que lhe impediram a restituição, limitando-se a argumentar abstratamente sobre riscos de mercado e instabilidade da economia, de modo que não atendeu o ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.

6. Ainda que o contrato contenha cláusulas dispondo que o aderente possui ciência dos risco inerentes ao investimento e a fatores de mercado, constata-se que o prejuízo causado pela apelada não ocorreu por essa razão, mas por fraude e desvio patrimonial, o que não pode ser usado como argumento para se recusar ao ressarcimento das perdas e danos.

7. A hipótese em apreço não há excepcionalidade que afaste a aplicação da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC para a mensuração da verba honorária, já que não é ínfimo ou excessivamente elevado o proveito econômico em litígio, estando correta a mensuração realizada na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. Apelação da ré G44 BRASIL não conhecida. Apelo da ré G44 BRASIL SA desprovido.